Tribunal: TJES
Processo: 5003450-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Regulamentação de Visitas; Fixação; Regime de Bens Entre os Cônjuges; Dissolução
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003450-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EMERSON LUIZ FERRARINI TOTOLA e outros (4)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5003450-32.2021.8.08.0000

Agravante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Agravados: Emerson Luiz Ferrarini Totola e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão de minha lavra (id 1394607) por meio da qual não conheci do agravo de instrumento outrora apresentado, nos termos do art. 932, III, do CPC, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, em virtude da intempestividade detectada.

Em síntese, o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, basicamente, que deve ser reconhecida a tempestividade do recurso de agravo de instrumento apresentado, a pretexto de que a prerrogativa do Ministério Público “
exige obediência à intimação pessoal do(a) Promotor(a) de Justiça com atribuição perante o Juízo o qual exarou a decisão
”.

Contrarrazões ofertadas com o id 1671130.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 17 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal (id 1394607), proferida nestes termos:

“
[...] Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha, por meio da qual declarou a incompetência daquele juízo para processar e julgar a “ação de divórcio (sem partilha de bens) c/c alimentos” ajuizada por Emerson Luiz Ferrarini Totola (+ os filhos de ambos) em desfavor de Rose de Oliveira Batista Tótola, determinando a remessa dos autos ao juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha, por reputá-lo prevento em virtude de pretérito julgamento de “ação de separação consensual” (035.090.146.834) que envolveu o mesmo casal.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art.
932, III
, do CPC/
2015
,
segundo o qual, “incumbe ao Relator:
[...]
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Afinal, a despeito do tópico eriçado na peça recursal sobre a tempestividade do recurso, tenho que tal requisito de admissibilidade extrínseco não foi observado pelo recorrente.

Isso porque, constato que o recorrente se insurge contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha na data de 17/12/2019 (id 1388925).

Ocorre que, a despeito do ato judicial proferido pelo Juiz da 2ª Vara de Família de Vila Velha, em 17/02/2021 (id 1388926), devolvendo os autos para o juízo da
1
ª
V
ara
d
e Família de Vila Velha,
a fim de que o Ministério Publico Estadual fosse intimado para intervir no feito, certo é que o parquet já havia recebido a remessa dos autos originários na data
10/3/2021
, conforme atesta a etiqueta colacionada nos autos com o
id 1376445
.

Logo,
é induvidosa
a ciência inequívoca do recorrente (Ministério Público
)
acerca da decisão agravada desde idos de
10/3/2021
, sendo ainda reforçad
o
pela
manifestação expressa
do recorrente, conforme observo do documento de fl. 08 com o id 1376445.

Assim, o prazo in
i
ciou sua contagem no primeiro dia útil subsequente, isto é,
11/3/2021
(5ª feira), computando-se 04 dias até 16/3/2021, sendo que o prazo remanescente
(26 dias)
teve sua contagem retomada no dia
10/5/2021
(2ª feira),
conforme
os termos dos
Atos Normativos nºs 21/2021 e 36/2021 editados pela Presidência d
este egrégio
TJES como medidas de emergência para a prevenção da disseminação do COVID-19.

Sob esse enfoque, o prazo final para a interposição do agravo de instrumento, ou seja, o 30º dia útil (CPC, §5º, do art. 1.003, c/c art. 219 e art. 180), seu deu na data de
16
/
6
/2021 (
4
ª feira),
o que evidencia a flagrante intempestividade do presente recurso interposto apenas na data de
1
º
/
7
/2021 (
5
ª feira)
.

Nesse contexto, tal constatação denota a inadmissibilidade manifesta do agravo, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC,
n
ão conheço
do recurso.”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Isso porque, a prerrogativa da intimação pessoal do representante do
parquet
certamente restou observada com a remessa dos autos para a sua repartição administrativa do órgão, sendo despicienda as questões internas das atribuições de seus membros, notadamente porque já decidiu o STJ que “
nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição
” (AgInt no REsp 1592015/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgamento 29/04/2020, DJe 05/05/2020).

À guisa de reforço, com as devidas adequações, anoto o seguinte entendimento do STJ:

“
[...] 6. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar conhecimento ao interessado sobre o ato praticado, permitindo-lhe, eventualmente, a ele reagir, em autêntica expressão procedimental do princípio do contraditório, o qual se efetiva no plano concreto com a participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação das decisões judiciais.
No caso do Ministério Público, a intimação, com o início da contagem do prazo para impugnar decisão judicial, efetiva-se com a entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado, conforme entendimento consolidado em recurso repetitivo
(REsp n. 1.349.935/SE, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 14/9/2017).[...] 8. Se o próprio Colégio de Procuradores de Justiça, que participa das medidas adotadas no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça e as aprova, não se manifestou sobre eventual afronta a princípios institucionais ou arbitrariedade na conduta do Procurador-Geral de Justiça Adjunto, o Tribunal de origem se imiscuiu em uma matéria que não lhe era permitida (questões de cunho institucional atinentes ao Ministério Público).
A divisão interna de atribuições no âmbito do Ministério Público é questão que a ele compete. Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se em tal seara
, sob pena de ofensa à autonomia funcional da instituição, prevista nos arts. 127, § 2º, e 128, § 5º, da CF.[...]” (REsp 1594250/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO DO
PARQUET.
REMESSA DOS AUTOS À REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prerrogativa da intimação pessoal do representante do
parquet
certamente restou observada com a remessa dos autos para a sua repartição administrativa do órgão, sendo despicienda as questões internas das atribuições de seus membros, notadamente porque já decidiu o STJ que “
nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição
” (AgInt no REsp 1592015/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgamento 29/04/2020, DJe 05/05/2020).

2. Afinal, já decidiu o STJ que “
No caso do Ministério Público, a intimação, com o início da contagem do prazo para impugnar decisão judicial, efetiva-se com a entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado, conforme entendimento consolidado em recurso repetitivo (REsp n. 1.349.935/SE, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 14/9/2017)
”.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.